Tribunal: TJMT
Processo: 1027374-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027374-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 474.357.631-87 (AGRAVADO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a exigibilidade da multa cominatória de R$ 5.000,00 e fixou o prazo de 10 dias para comprovação da regularização do CPF da parte exequente junto à Receita Federal, sob pena de execução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor compromete a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer; (
ii
) estabelecer se o valor fixado da multa é desproporcional ou enseja enriquecimento ilícito da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de intimação pessoal do devedor, conforme prevê a Súmula 410 do STJ, é relativizada quando demonstrada ciência inequívoca da obrigação judicial, como se dá nos casos em que a parte interpõe recurso contra a sentença que impõe a obrigação de fazer e a multa.

4.
A interposição de apelação pela parte devedora contra a sentença que fixou a multa comprova sua ciência inequívoca da obrigação imposta, tornando desnecessária a intimação pessoal para fins de exigibilidade da multa cominatória.

5.
A multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em parcela única
, fixada em sentença e mantida por acórdão, é razoável e proporcional à finalidade coercitiva da medida, não configurando enriquecimento ilícito da parte credora.

6.
O valor arbitrado está em consonância com o artigo 537 do CPC, que autoriza a revisão judicial da multa cominatória, desde que verificada a
excessividade
, o que não ocorre no caso concreto.

7.
A manutenção da multa visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a adequada regularização cadastral da parte exequente, cuja omissão do devedor lhe causaria prejuízos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de intimação pessoal do devedor não invalida a exigibilidade da multa cominatória quando demonstrada ciência inequívoca da obrigação judicial imposta.
2.
A interposição de recurso específico contra sentença que fixa
astreintes
configura ciência inequívoca, tornando dispensável a intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ.
3.
O valor da multa cominatória é legítimo quando proporcional à gravidade da conduta e necessário para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1o; Lei no 11.232/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
REsp
1441939/RJ; TJMT, AI 1013804-06.2021.8.11.0000, rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges,
DJe
13/10/2021; TJMT, AI 1017382-35.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
DJe
7/8/2025; TJMT, AI 1005932-95.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro,
DJe
29/05/2025; STJ,
REsp
1819069/SC, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
29/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juiz de Direito Flávio
Miraglia
Fernandes da 4
a
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos da
ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos morais
em fase de cumprimento de sentença (
Autos
no 1023385-68.2023.8.11.0002),
proposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA.

A agravada, MARIA APARECIDA DA SILVA, propôs a ação originária alegando que teve seu CPF bloqueado pela Receita Federal do Brasil em virtude de informação equivocada prestada pelo ora agravante, segundo a qual teria auferido renda no montante de R$ 131.802,31
(cento e trinta e um mil, oitocentos e dois reais e trinta e um centavos)
, valor que nunca lhe foi creditado, e com o qual não mantém qualquer relação jurídica.

A sentença de mérito reconheceu o defeito na prestação do serviço bancário, determinando a regularização do CPF da autora perante a Receita Federal e fixando indenização por danos morais, além de cominar multa diária (
astreintes
)
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Na fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem rejeitou a impugnação ofertada pelo Banco, manteve a exigibilidade da multa fixada e determinou o prazo de 10 (dez) dias para que o executado comprovasse a regularização cadastral, sob pena de execução da multa.

Contra tal decisão
se
insurge o BANCO DO BRASIL S.A., alegando, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer, circunstância que inviabilizaria a exigibilidade da multa, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ademais, que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer
eu
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, e, ao final, o provimento do recurso para afastar a multa cominada
, subsidiariamente, pleiteia a sua redução ou limitação temporal
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 307880897).

Contrarrazões foram apresentadas pela agravada

MARIA APARECIDA DA SILVA
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que houve inequívoca ciência da obrigação imposta, não havendo
, portanto,
necessidade de intimação pessoal, conforme jurisprudência dominante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De proêmio, importa consignar que em matéria de Agravo de Instrumento, a análise é
restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, isto é, o recurso é vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada
, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, o
presente Agravo de Instrumento foi interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, em fase de cumprimento de sentença na ação de obrigação de fazer c/c danos morais (Processo n.o 1023385-68.2023.8.11.0002), rejeitou a alegação de ausência de intimação pessoal da parte devedora, manteve a exigibilidade da multa diária anteriormente fixada e determinou prazo para comprovação da regularização cadastral da parte exequente ju
nto à Receita Federal do Brasil
.

Pois bem.

No curso da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Indenização por
Danos Morais (autos de origem n
o 1023385-68.2023.8.11.0002), ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., sobreveio sentença que acolheu o pedido formulado pela autora, reconhecendo o dever do réu de proceder à regularização do CPF da demandante junto à Receita Federal do Brasil, ante o envio indevido de dados fiscais que resultaram em pendência indevida.

O
agravante interpôs recurso de apelação contra a sentença, que foi desprovido
por meio do acórdão de Id
.
156183058 nos autos originários (Processo no 1023385-68.2023.8.11.0002),
mantendo
integralmente a
sentença.

Após o trânsito em julgado
, instaurou-se o cumprimento de sentença, sendo fixada multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, a incidir em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

O
BANCO DO BRASIL
, ora agravante,
apresentou impugnação ao cumprimento, arguindo, dentre outras teses, a inexigibilidade da
multa por ausência de intimação pessoal. Sobreveio
então, a
decisão interlocutória
ora agravada,
que, rejeitando as alegações da instituição financeira, manteve a exigibilidade das
astreintes
, reconhecendo a ciência inequívoca do executado quanto à obrigação judicial imposta
,
in
verbis
:

“
[...]

De
fato, a r. sentença (ID 139308158) impôs ao Banco do

Brasil a obrigação de retificar a informação junto à Receita Federal, com a

cominação de multa fixa de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de

descumprimento.
Tal decisão foi submetida ao crivo da segunda instância, que,

por meio do acórdão (ID 156183058), manteve a condenação por danos morais e,

por conseguinte, a obrigação de fazer e a multa a ela atrelada.

É assente na

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, com a entrada em vigor da

Lei no 11.232/2005, a necessidade de intimação pessoal do devedor para a

cobrança da multa (
astreintes
) é relativizada quando há prova inequívoca de sua

ciência da obrigação, seja por meio de seu procurador ou por ter impugnado a

decisão que a fixou.

O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Agravo de

Instrumento no 1012245-82.2019.8.11.0000, já se manifestou nesse sentido,

asseverando que a intimação do advogado da parte, via diário oficial, é suficiente

para a execução da multa, em atenção aos princípios da efetividade e celeridade

processual.

Assim, tendo o Banco do Brasil apresentado recurso de apelação

contra a sentença que impôs a multa, evidenciou sua plena ciência da obrigação e

da penalidade, tornando despicienda a intimação pessoal para fins de

exigibilidade. Por conseguinte, a multa cominada é
devida.
No
tocante à possibilidade de revisão da multa e à alegação

de excesso, cumpre salientar que a natureza das
astreintes
é coercitiva e não

indenizatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não se

configurando como fonte de enriquecimento ilícito.

O Código de Processo Civil,

em seu artigo 537, § 1o, confere ao magistrado a prerrogativa de modificar o

valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou até mesmo excluí-la, caso se

torne insuficiente, excessiva, ou haja cumprimento parcial superveniente da

obrigação ou justa causa para o descumprimento.

T
al faculdade judicial,

inclusive, não é obstada pela coisa julgada material, conforme entendimento

consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, que permite a revisão das

astreintes
em patamares razoáveis e proporcionais para evitar o enriquecimento sem causa.

Contudo, na presente hipótese, o valor de R$5.000,00 (cinco mil

reais), fixado em sentença e mantido em acórdão, revela-se condizente com a

gravidade do descumprimento e com o caráter pedagógico da medida, não se

verificando, neste momento, que configure enriquecimento sem causa da

exequente ou desproporcionalidade indevida que justifique sua revisão.

A

manutenção da multa é essencial para assegurar o efetivo cumprimento da

obrigação de fazer, que, como veremos, ainda persiste.

[...]

Diante do exposto, e em observância aos princípios da efetividade, razoabilidade e duração razoável do processo, decido:

1. Rejeito a preliminar de intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Banco do Brasil S.A.

2. Afasto a alegação de inexigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer por ausência de intimação pessoal, e mantenho a exigibilidade das
astreintes
no valor fixado, porquanto demonstrada a ciência inequívoca do Executado e a ausência de
excessividade
que justifique sua revisão.

3. Determino ao executado (Banco do Brasil S.A.) que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, comprove a efetiva regularização do CPF da exequente (Maria Aparecida da Silva – CPF: 474.357.631-87) junto à Receita Federal do Brasil, mediante a apresentação de comprovante de situação cadastral que ateste a regularidade, sob pena de incidência da multa já cominada na sentença, que se manterá e será executada caso a comprovação não seja feita.

4. Após a comprovação da regularização do CPF da Exequente, ou o decurso do prazo para tal comprovação, tornem-me os autos conclusos para análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 164778364) e do pedido de levantamento dos valores depositados (ID 164131181), bem como para as demais providências que se fizerem necessárias à plena satisfação do julgado.
[...]” (Id. 202409458)
.

Versa o presente recurso sobre a legalidade da imposição de multa cominatória (
astreintes
) imposta ao BANCO DO BRASIL S.A., em razão do não cumprimento da ordem judicial que determinava a regularização do CPF da parte
exequente, obrigação imposta no bojo da execução de sentença prolatada em ação de obrigação de fazer.

A tese recursal do agravante funda-se essencialmente em duas linhas argumentativas:
a
ausência de intimação pessoal da parte devedora, o que tornaria inexigível a multa; e
a

excessividade
do valor cominado, o que comprometeria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Entretanto, tais alegações não merecem prosperar.

No caso em exame, a decisão recorrida encontra-se suficientemente motivada e amparada nos elementos de convicção colacionados aos autos, especialmente ao reconhecer a ciência inequívoca do agravante quanto à obrigação de regularizar os dados fiscais da exequente.

Com efeito,
a própria agravante, ora executada,
interpôs recurso de apelação contra a sentença que fixou a obrigação de fazer e a multa cominatória respectiva.

O referido apelo foi devidamente julgado pelo Tribunal que, por meio do acórdão de Id
.
156183058 nos autos originários (Processo no 1023385-68.2023.8.11.0002),
e
manteve integralmente a condenação, inclusive quanto às
astreintes
.

Cumpre salientar que a jurisprudência pátria, embora
reconheça
a necessidade de intimação pessoal para o início da contagem do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, também admite, excepcionalmente, que tal exigência possa ser mitigada quando demonstrada a ciência inequívoca da parte devedora, sobretudo em hipóteses nas quais se verifica comportamento procrastinatório ou resistência contumaz ao cumprimento da ordem judicial.

A propósito, já decidiu este Tribunal
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO
ESPECÍFICO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das
astreintes
. Nesse sentido:
AgRg
no
REsp
1441939/RJ. A interposição de recurso específico induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de
Justiça
.”
(TJ/
MT
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1013804
-
06
.
2021
.
8
.
11
.
0000,
r
elator
Desembargador
G
uiomar Teodoro Borges
,
Dje

13/10/2021).

O entendimento permanece hígido:

“[...]
Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal não invalida a fixação de multa cominatória quando há ciência inequívoca da determinação judicial por meio da interposição de recurso
.
[...]” (TJ/MT, agravo de instrumento 1017382-35.2025.8.11.0000, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje
7/8/2025).

“[...]
Tese de julgamento: ‘1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para a exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, após a vigência da Lei no 11.232/2005, sendo suficiente a intimação do advogado. 2. A interposição de recurso específico contra sentença que fixa
astreintes
configura ciência inequívoca da obrigação imposta, tornando dispensável a intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do
STJ.
’
[...]” (TJ/MT, agravo de instrumento
1005932-95.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

29/05/2025)
.

Assim, tendo em vista que o Agravante teve plena ciência da determinação judicial e das consequências do seu descumprimento, não há plausibilidade na tese de que a multa seria inexigível por ausência de intimação pessoal.

No tocante à alegada desproporcionalidade da multa, veri
fica-se que a penalidade fixada de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
em valor único, conforme consta dos autos
,
não excede os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal,
guardando proporcionalidade com a natureza da obrigação de fazer imposta, cuja inércia acarreta sérios prejuízos à parte exequente, notadamente quanto à regularização de seu CPF perante a Receita Federal.

Cumpre registrar que o arbitramento da multa encontra amparo no art. 537 do CPC, tratando-se de medida coercitiva destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se configurando sanção punitiva nem causa de enriquecimento ilícito do credor.

Ressalte-se, por oportuno, que para evitar a incidência da multa diária fixada, bastava à parte o simples cumprimento da ordem judicial, não se podendo admitir, neste momento processual, que se beneficie de sua própria inércia ou torpeza para afastar os efeitos da penalidade imposta, a qual, inclusive, foi arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, importa trazer à baila o entendimento do Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, relator do
REsp.

no
. 1819069/SC, julgado em 26/05/2020 e publicado no
DJe
29/05/2020:

“
[...]

O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar
inócuo
o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

A respeito do tema, Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
assim prelecionam:

‘(...)

A tutela jurisdicional tem de ser efetiva. Trata-se de imposição que respeita aos próprios fundamentos do Estado Constitucional, já que é facílimo perceber que a força normativa do Direito fica obviamente combalida quando esse carece de
atuabilidade
. Não por acaso a efetividade compõe o princípio da segurança jurídica – um ordenamento jurídico só é seguro se há confiança na realização do direito que se conhece. A efetividade da tutela jurisdicional diz respeito ao resultado do processo
." (Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 6. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - grifou-
se)
”

A partir de todas essas considerações, entendo que não há nenhum desacerto ou ilegalidade a permitir a reforma da decisão combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025